Tribunal: TJSP
Processo: 1500009-87.2022.8.26.0430
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação criminal – Tentativa de homicídio duplamente qualificado (artigos 121, § 2o, incisos II e IV, combinado com 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos – Recurso fundado na excludente de ilicitude da legítima defesa - Não ocorrência - Decisão dos jurados é soberana - Resultado do julgamento conforme a

Ementa:
Apelação criminal – Tentativa de homicídio duplamente qualificado (artigos 121, § 2o, incisos II e IV, combinado com 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos – Recurso fundado na excludente de ilicitude da legítima defesa - Não ocorrência - Decisão dos jurados é soberana - Resultado do julgamento conforme a evidência dos autos - Decisão que somente pode ser anulada quando a solução dada não encontra amparo algum nos autos - Manutenção das qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) - Decisão dos jurados em consonância com a prova – Desclassificação para o crime de lesão corporal e reconhecimento da desistência voluntária – Impossibilidade - Redução do aumento sobre a pena-base é viável - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.